Tribunal: STF
Processo: Rp 1349
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-08
Data de publicação: 1988-09-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA DE INICIO PELA PROCURADORIA
GERAL DA REPUBLICA AO OFERECER A REPRESENTAÇÃO.
NÃO E DE SE CONHECER DA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 119,
I, 'L' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,  COMBINADO COM O ART. 169, DO RI
DO S.T.F., QUANDO O PRÓPRIO PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA LOGO AO
OFERECER A REPRESENTAÇÃO DECLARA INEXISTIR EIVA DE
INCONSTITUCIONALIDADE NA LEI OBJETO DA ARGÜIÇÃO QUE LHE FOI
DIRIGIDA POR TERCEIROS. LEI N. 7232, DE 29.10.84; DECRETO-LEI
2203-84; DECRETO 90.654 E DECRETO 90.756/84.